Tribunal: TJSP
Processo: 1018283-56.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS – DÉBITO ORIUNDO DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – FRAUDE JÁ AFASTADA POR PROVA TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA - DÉBITO INSUBSISTENTE – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – CONDUTA DESLEAL DA CONCESSIONÁRIA - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA JUSTA E PROPORCIONAL AO DANO - AÇÃO

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS – DÉBITO ORIUNDO DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – FRAUDE JÁ AFASTADA POR PROVA TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA - DÉBITO INSUBSISTENTE – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – CONDUTA DESLEAL DA CONCESSIONÁRIA - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA JUSTA E PROPORCIONAL AO DANO - AÇÃO PROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018283-56.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CPFL
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelado GENESIO SOUZA
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1018283-56.2019.8.26.0562
Apelação Cível no 1018283-56.2019.8.26.0562 -Voto no 36663
2
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apelado: Genésio Souza Oliveira (Justiça Gratuita)
Comarca: Santos - 9a Vara Cível
Juiz prolator: Rodrigo Garcia Martinez
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE E REPARATÓRIA DE DANOS
MORAIS
DÉBITO ORIUNDO DE TERMO DE
OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE FRAUDE JÁ
AFASTADA POR PROVA TÉCNICA REALIZADA PELA
CONCESSIONÁRIA - DÉBITO INSUBSISTENTE

DANOS MORAIS CARACTERIZAÇÃO CONDUTA
DESLEAL DA CONCESSIONÁRIA - INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM QUANTIA JUSTA E PROPORCIONAL
AO DANO - AÇÃO PROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36663
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
empresa concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica
contra sentença que declarou inexigível a dívida constituída com base
em Termo de Ocorrência de Irregularidade, além de condená-la ao
pagamento de indenização de R$ 5.000,00 a título de danos morais,
arcando, ainda, com os ônus sucumbenciais.
A
apelante
argumenta,
em
síntese,
que
o
procedimento adotado para a apuração do cálculo da diferença foi
realizado em consonância com a Resolução 414/2010 da ANEEL, bem
como foi o termo confeccionado de acordo com as exigências legais,
restando, em suma, devidamente comprovada a fraude no aparelho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1018283-56.2019.8.26.0562
Apelação Cível no 1018283-56.2019.8.26.0562 -Voto no 36663
3
medidor. Argumenta, por fim, não estar caracterizado o dano moral,
sendo indevida a indenização arbitrada, a qual deve ao menos ser
reduzida.
O recurso foi recebido e processado com as
contrarrazões.
É o relatório.
A empresa concessionária de serviço público, sob a
alegação de ocorrência de fraude na medição de energia, constatada após
inspeção corrida em março de 20191, apurou administrativamente um
crédito de R$ 10.798,05, decorrente da diferença entre a energia
registrada e a efetivamente consumida, cobrando-o do usuário sob
ameaça de interrupção no fornecimento.
Posteriormente, o consumidor ajuizou a presente
demanda, pretendendo fosse declarada a inexistência da dívida em razão
da não configuração da fraude no medidor, bem como seja a
concessionaria condenada a indenizá-lo pelos danos morais advindos da
cobrança indevida e conduta desleal.
Cediço não constituir o termo de ocorrência lavrado
por preposto da concessionária elemento suficiente para comprovação da
1 328 -desmagnetização do elemento frenador por causa de campo eletromagnético (IMÃ)”, toi
conforme toi copiado à fl. 28

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1018283-56.2019.8.26.0562
Apelação Cível no 1018283-56.2019.8.26.0562 -Voto no 36663
4
alegada fraude no medidor, sendo necessária a realização de apuração
por um profissional técnico equidistante das partes.
Frise-se que a prova da fraude cabe à
concessionária, vez que tais fatos são constitutivos de seu direito ao
recebimento do valor reputado indevido pelos autores, segundo a regra
processual de distribuição do ônus da prova prevista no art. 333, II, do
CPC. Cumpre à concessionária, portanto, a demonstração dos fatos que a
autorizam a cobrar dos consumidores o débito cuja existência é negada.
E desse ônus a apelante indiscutivelmente não se
desincumbiu.
Ao contrário, a própria concessionária apresentou
relatório técnico de empresa especializada para onde foi encaminhado o
equipamento e a conclusão foi de que: “ a indicação da energia medida
corresponde à energia consumida” e o “medidor de energia Atente as
prescrições do procedimento PT044 “ensaios por solicitação do
Cliente/Concessionário da Metrowatt” fl. 34, fato suficiente para
espancar qualquer dúvida sobre existência da aludida fraude, o que faz
correta a declaração de inexigibilidade do crédito.
Também não merece censura o julgado quanto aos
danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1018283-56.2019.8.26.0562
Apelação Cível no 1018283-56.2019.8.26.0562 -Voto no 36663
5
É certo que, em casos semelhantes, venho
defendendo o entendimento de que a mera ameaça de corte no
fornecimento de energia elétrica não implica, automaticamente, na
caracterização de dano moral, sendo necessária a efetiva interrupção do
serviço para que ocorra abalo à honra do consumidor.
Contudo, a hipótese guarda peculiaridades que
autorizam reputar caracterizado o dano moral, uma vez que a própria
concessionária já havia obtido relatório de empresa técnica de sua
confiança sobre a regularidade do aparelho medidor e, não obstante tal
obviedade, insistiu na cobrança da dívida sob pena de suspensão no
fornecimento de energia elétrica, imputando ao consumidor a prática de
conduta fraudulenta já descartada pela prova técnica realizada por
empresa de sua confiança, exigindo dele a adoção de providência
judicial para garantia do direito vilipendiado.
Nessas circunstâncias, ressoa evidente ter agido a
concessionária com deslealdade, desprezo e indiferença em relação ao
consumidor, provocando-lhe constrangimento em grau suficiente para
gerar dano moral suscetível de reparação.
Já o valor da indenização (R$ 5.000,00), situa-se em
patamar justo e razoável frente ao abalo moral sofrido, uma vez
sopesadas as circunstâncias fáticas dos autos, traduzindo compensação
pelo constrangimento experimentado sem, contudo, enriquecê-lo, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1018283-56.2019.8.26.0562
Apelação Cível no 1018283-56.2019.8.26.0562 -Voto no 36663
6
de rigor sua manutenção.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência fixados em primeiro grau
para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no § 11, do art. 85
do CPC.
ANDRADE NETO
Relator